Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática dos delitos de lavagem de dinheiro e organização criminosa diante da necessidade de evitar a reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, o qual, de acordo com as investigações policiais, integra organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com divisão de tarefas e o fim de obtenção de vantagem econômica, por meio de fraude, subtraindo e fazendo a lavagem de valores.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.